Tribunal: CARF
Processo: 15540.720116/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Multa Qualificada. Simulação. Sonegação. Fraude.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando restar comprovada a prática de uma sequência de atos e operações simuladas (e dissimuladas) de abertura, encerramento ou transferência de titularidade de sociedades empresárias de um mesmo ramo de atividade, todas optantes do Simples, de forma corriqueira e continuada que tiveram por objetivo impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade tributaria do fato gerador ou de suas circunstâncias materiais, reduzir o montante devido do tributo ou retardar o seu pagamento, bem como dissimular as condições pessoais do verdadeiro sujeito passivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720116/2011-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.082 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDRAÇARIA MARLUMAR III LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando restar comprovada a
prática de uma sequência de atos e operações simuladas (e dissimuladas) de
abertura, encerramento ou transferência de titularidade de sociedades
empresárias de um mesmo ramo de atividade, todas optantes do Simples, de
forma corriqueira e continuada que tiveram por objetivo impedir ou retardar o
conhecimento pela autoridade tributaria do fato gerador ou de suas
circunstâncias materiais, reduzir o montante devido do tributo ou retardar o seu
pagamento, bem como dissimular as condições pessoais do verdadeiro sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe negaram provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Suplente Convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720116/2011-90
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado, por meio do Recurso
Especial de e-fls. 399/406, contra o Acórdão no 1802-001.402, de 4 de outubro de 2012 (e-fls.
382/397) proferido pela extinta 2a Turma Especial da Primeira Seção do CARF que, por voto de
qualidade, deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado por VIDRAÇARIA
MARLUMAR III LTDA., exonerando a multa qualificada de forma a reduzí-la ao percentual
regular de 75%. A referida decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS
FISCAIS E COMERCIAIS. O arbitramento é modalidade ou regime de apuração do
lucro. A não apresentação dos livros e documentos necessários à apuração do lucro real
ou presumido, implica no arbitramento do lucro.
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. Caracterizam-se como omissão de receita ou de
rendimento, por presunção legal juris tantum os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A TERCEIRO NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE RELATIVA AO FATO GERADOR A
transferência de quotas representativas de participação no capital social da empresa
autuada, ainda que a pessoas consideradas "laranjas" pela fiscalização, não constitui
fundamento para aplicação da multa qualificada de 150% de que trata o § 1o do artigo
44 da Lei 9430/96, pois a fraude ao contrato social não se confunde com fraude relativa
ao fato gerador do tributo. Constatado o descumprimento da obrigação tributária e
procedido o lançamento de ofício, impõe-se a aplicação da multa de 75% nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL E SOLIDÁRIA. FRAUDE À LEI E
AO CONTRATO SOCIAL.
Constatado que o real proprietário e administrador da pessoa jurídica, ao utilizar
interpostas pessoas sem capacidade econômica para figurarem como sócios e, com a
anuência destas, infringiram a lei e o contrato social, resta, portanto, evidenciado o
intuito fraudulento, configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO X VALORES PAGOS À TITULO DE SIMPLES
NACIONAL.
De acordo com o Anexo I da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que regula o
Simples Nacional, a alíquota de 4% não engloba o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS, e
sim, a Contribuição Patronal Previdenciária CPP (2,75% ) e ICMS (1,25% ). Logo, não
cabe redução dos tributos lançados, uma vez que não foram feitos recolhimentos no ano
calendário de 2008 a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

LANÇAMENTOS REFLEXOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CSLL, PIS e COFINS.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida
em que não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em DAR provimento ao
PARCIAL ao recurso voluntário para reduzir a multa de 150% para 75%, nos termos do
relatório e voto da Relatora, que integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
José de Oliveira Ferraz Corrêa, Nelso Kichel e Marco Antonio Nunes Castilho, que
negavam provimento ao recurso.
Em resumo, e de acordo com o relatório que antecede o voto proferido no acórdão
recorrido, o presente processo trata de autos de infração destinados a exigir IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, tendo por fatos geradores o ano-calendário 2008.
A empresa autuada era, na ocasião, optante pelo Simples mas, intimada, não
apresentou a escrituração mínima obrigatória, no caso, o livro caixa, tampouco comprovou a
origem de valores creditados em suas contas-correntes bancárias, o que ocasionou a sua exclusão
da sistemática com efeitos a partir de 01/01/2008.
Na sequência, e por não possuir escrituração contábil mínima a permitir a escolha
pelo lucro presumido, a autuada teve o lucro arbitrado com base na receita que havia sido
espontaneamente declarada, e que foi somada aos valores dos créditos bancários não
comprovados. A auditoria ainda imputou a multa qualificada por entender que os sócios agiram
com intuito doloso ao transferir o quadro societário a “laranjas”.
O sujeito passivo apresentou impugnação, julgada improcedente pela autoridade
julgadora de 1a instância (fls. 335 e ss), o que deu ensejo à apresentação de Recurso Voluntário
(fls. 354/378).
Ao apreciar o litígio, o colegiado a quo manteve os lançamentos, com exceção da
multa qualificada, que foi reduzida ao percentual regular de 75% em razão de a relatora entender
que os fatos relatados pela auditoria fiscal se mostraram suficientes para tributar a receita
omitida e justificar o arbitramento, mas não para fundamentar a qualificação da multa (fls.
382/397).
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial alegando que a decisão
deduziu tese divergente em relação à qualificação da penalidade, apresentando o paradigma de no
101-96.262, que manteve a penalidade qualificada em razão da apuração de interposição de
pessoas no quadro societário (fls. 399/406).
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda afirma que a
qualificação da multa foi motivada pela constatação do emprego de pessoas interpostas no
quadro societário da pessoa jurídica, sendo a sanção prevista no art. 44, inciso II, vigente à época
dos fatos, aplicável nos casos de evidente intuito de fraude definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/66, que remetem à sonegação, fraude e conluio.
Nesse contexto, diferentemente do entendimento manifestado no acórdão
recorrido, a qualificação imposta pelo dispositivo em questão não pressupõe a supressão ou
redução do tributo, ou, em outras palavras, não exigiria o sucesso da fraude empreendida,
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

bastando a comprovação da conduta voltada para impedir ou frustrar o interesse da
Administração tributária, concluindo ser evidente que o emprego de interpostas pessoas no
quadro societário teve por intuito fraudar o interesse dos credores, dentre os quais se encontra o
Fisco.
Ao final pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso especial, a fim de
seja restabelecida a multa qualificada, em vista da conduta fraudulenta do sujeito passivo.
O Recurso Especial teve seguimento nos termos do despacho de exame de
admissibilidade de fls. 409/412.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 442/447). Em
preliminares, pede pelo não conhecimento do apelo especial da PGFN diante da ausência de
cópia de inteiro teor do paradigma indicado, ou cópia de sua publicação, o que violaria as
disposições do Regimento Interno do CARF.
No mérito, pugna pelo não provimento do recurso, pois, entende que a Recorrente
não apontou qual conduta teria sido cometida e subsumida a uma das hipóteses descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/66. Afirma que, no caso, não haveria prova de que teria impedido o
Fisco de exercer sua atividade vinculada e ter conhecimento do fato gerador. Acrescenta que a
hipótese é de presunção de omissão de receitas, o que não justifica a imposição da penalidade
qualificada.
Pede ao final pelo não conhecimento do apelo especial da PFN ou, no caso de seu
conhecimento, que seja-lhe negado provimento.
É o relatório.
.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento

Entende a Recorrida que o Recurso Especial da PGFN não atendeu aos requisitos
estabelecidos nos arts. 8o e 9o do art. 67, do RICARF, ou seja, afirma que, além de não ter sido
colacionada cópia do inteiro teor do paradigma, ou cópia de sua publicação, a Recorrente não
teria feito o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma.
O Recurso Especial da PGFN foi interposto em outubro de 2012, na vigência do
Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 256/2009, com alterações da Portaria MF no
586/2010 que, à época, dispunha:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de
onde foram copiadas.
[...]
Como se verifica do Recurso Especial, a PGFN se desincumbiu suficientemente
do ônus de demonstrar a divergência a que se refere o § 6o acima reproduzido, pois, colacionou e
destacou trechos do voto proferido no paradigma que demonstram, sem margem para qualquer
dúvida, que este último deduziu entendimento em direção oposta àquele adotado no acórdão
recorrido. Com efeito, o voto proferido no paradigma e reproduzido no corpo do Recurso
Especial registrou, textualmente:
“A alegação de que a existência de falsidade na alteração do contrato social, que
excluiria da empresa determinados sócios, não altera o valor dos tributos devidos e,
por conseguinte, não pode ser entendida por fraude, não merece acolhida.
Os fatos apurados demonstram, de forma inequívoca, a intenção de impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da identidade dos verdadeiros
sócios da empresa, mediante a utilização de interpostas pessoas nos contratos
sociais. Tal ardil tinha como objetivo impedir a responsabilização dos
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em
aberto. A contribuinte nunca teve a pretensão de recolher os impostos e contribuições
devidos. Restou caracterizada a ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, das
condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente., sujeitando‐se, portanto, ao
lançamento da multa qualificada prevista no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96”
Tal inteligência colide, frontalmente, com o seguinte trecho adotado no acórdão
recorrido, que também foi reproduzido no Recurso Especial da PGFN:
“Nesse ponto, entendo que a fraude ao contrato social da pessoa jurídica,
com a transferência fictícia das cotas para o Sr. Flávio Reis e Sra. Laodiceia de
Macedo Rosa Reis, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, é fato que
repercute na responsabilidade tributária mas por si só não configura fraude e
sonegação de tributos, mormente quando se verificou que tal fato não teve o efeito
de impedir o lançamento de ofício, e sua tributação se deu por presunção legal em
virtude das receitas apuradas pelo Fisco decorrentes dos depósitos bancários de
origem não comprovada em nome da pessoa jurídica e, não em nome de interposta
pessoa.”
Como se vê, a PGFN promoveu o cotejo analítico, colacionando trechos do voto
proferido no acórdão recorrido que divergem de trechos do voto proferido no acórdão
paradigma, de modo que, neste aspecto, não há que se dar razão à Recorrida.
Quanto ao outro requisito regimental – apresentar cópia de inteiro teor do
paradigma – a leitura atenta dos parágrafos acima reproduzidos do art. 67 do RICARF então em
vigor demonstram que o recorrente poderia (§ 7o) instruir o recurso com cópia do inteiro teor do
paradigma, ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, com a apresentação de
cópia de publicação de até 2 (duas) ementas, ou ainda, (§ 9o) reproduzir a integralidade das
ementas dos paradigmas no corpo do recurso.
Observe-se que a leitura do dispositivo deixa claro que o recorrente pode escolher
uma das alternativas e a PGFN adotou a alternativa oferecida no § 9o, ou seja, transcreveu o
inteiro teor da ementa do paradigma no corpo do recurso.
Portanto, o Recurso Especial da PGFN preencheu os requisitos para sua
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
2. Mérito
A questão a ser dirimida no mérito restringe-se a definir se a fraude ao contrato
social da pessoa jurídica, caracterizada pela transferência fictícia das cotas da empresa para
interpostas pessoas, foi a única justificativa utilizada pela fiscalização, no presente caso, para
qualificar a multa e, sendo esse o caso, se tal justificativa é suficiente para manutenção da multa
qualificada.
Isto porque, percebe-se que o voto proferido no acórdão recorrido tomou como
base um pequeno trecho da decisão de primeira instância, e dele extrai a premissa de que a multa
foi qualificada unicamente em razão da fraude cometida no contrato social. Observe-se:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

A decisão recorrida para a manutenção da multa qualificada de 150%, adotou
como fundamento os seguintes fatos:
10.3. Do material probatório carreado aos autos, percebe-se o firme propósito do
contribuinte de, até mesmo durante a auditoria (quando instado a se pronunciar sobre a
sua escrituração), evitou que o Fisco conhecesse a sua real situação econômica
financeira, uma vez que não apresentou a sua escrituração à autoridade tributária, como
já havia deixado de declarar as suas receitas operacionais, registrando aproximadamente
10%(dez por cento) da sua receita real, apurada neste processo. Também, conforme
declaração não impugnada pela interessada, sócios ou administradores, o verdadeiro
sócio, Sr. Antônio transferiu ficticiamente as cotas para o Sr. Flávio Reis e Sra.
Laodiceia de Macedo Rosa Reis, que segundo informação deste aceitou a transferência
por amizade, sem desembolso de qualquer importância, sendo que o Sr. Antônio
continuou como sócio de fato e administrador.
10.4. Deve-se registrar que se o contribuinte não declara e não recolhe o tributo e, ainda,
não apresenta a sua escrituração fiscal, impossibilita a verificação pelo Fisco das suas
bases de cálculo dos impostos e contribuições devidos.
De outro giro, a decisão recorrida reconhece, expressamente, que houve fraude ao
contrato social, por meio da interposição de terceiras pessoas – “laranjas” – na sociedade
empresária, o que também se mostra claro nos segmentos seguintes do voto:
Verifico que os motivos acima se prestam a tributar a receita omitida com o
arbitramento do lucro, bem como para demonstrar a fraude ao contrato social mas
insuficiente para a qualificação da multa nos moldes do § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96, vejamos:
[...]
Nesse ponto, entendo que a fraude ao contrato social da pessoa jurídica, com
a transferência fictícia das cotas para o Sr. Flávio Reis e Sra. Laodiceia de
Macedo Rosa Reis, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, é fato que
repercute na responsabilidade tributária mas por si só não configura fraude e
sonegação de tributos, mormente quando se verificou que tal fato não teve o efeito de
impedir o lançamento de ofício, e sua tributação se deu por presunção legal em virtude
das receitas apuradas pelo Fisco decorrentes dos depósitos bancários de origem não
comprovada em nome da pessoa jurídica e, não em nome de interposta pessoa.
Ao seu turno, a interessada, apoiando-se na premissa adotada no voto recorrido
defende, em contrarrazões, que “a Fazenda Nacional se apega a questão relativa a alteração do
quadro societário como hipótese de agravamento da multa, quando, na verdade, o respeitável
acórdão neste específico ponto permite compreender que não perfaz à hipótese legal, máxime
não existir qualquer prova quanto a impedir o lançamento de ofício, mais ainda o conhecimento
do fato gerador”.
Tem-se, assim, que em decorrência de uma leitura rasa da decisão de primeira
instância deduziu-se, na decisão recorrida, que a multa fora qualificada exclusivamente em razão
da fraude cometida no contrato social, e que essa fraude não teria impedido o Fisco de promover
o lançamento de ofício, argumento ao qual a interessada igualmente se apega.
Todavia, as razões que fundamentaram a qualificação da multa devem ser
buscadas no documento que descreve os fatos apurados no procedimento fiscal, pois é nele que
se encontram as justificativas para a qualificação e o estabelecimento do “liame” fático, ou seja,
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

no Termo de Verificação Fiscal de fls. 45/61. E nesse sentido, verifica-se que, no preâmbulo, o
agente fiscal explica que a pessoa jurídica MARLUMAR III foi aberta em 11/03/2004, como
EPP, tendo por objeto social o "Comércio varejista de vidro, espelhos, vitrais e molduras", com
capital social de R$ 10.000,00, tendo por sócios Antonio Miguel Zuniga Mendes, com poderes
exclusivos de gerência, e pela esposa Regina Lucia Giusti Zuniga, E que o procedimento fiscal
decorreu de um procedimento de diligência junto à empresa Vidraçaria Alcântara Ltda, também
de propriedade de Antônio, que operou no mesmo endereço no período de 12/09/1979 a
27/01/2004, até ser baixada cinco dias antes da constituição da MARLUMAR III.
Além da MARLUMAR III, Antonio era, ou foi, proprietário e sócio gerente de
outras empresas do mesmo segmento e que operavam no mesmo local, como Vidraçaria
Alcântara, a filial da Vidraçaria Alcântara CNPJ 0002, Avenida 339 Comercio De Vidros Ltda -
CNPJ 09.393.046/0001-92, e Vidraçaria Marvidros.
De fato, em março de 2008, Antônio transferiu as cotas da empresa MARLUMAR
III para Flavio Reis (95% das cotas) e sua esposa, Laodiceia De Macedo Rosa Reis, como já
havia feito antes com a MARVIDROS, quando transferiu a sociedade para Leidiane R. de Sousa
e Almir S. Brito.
No ano-calendário 2008 a MARLUMAR apresentou Declaração Anual do
Simples Nacional — DASN, declarando receita total de R$ 126.025,04, não possuía escrituração
de Livro Caixa e Livro de Inventário, nem Razão ou Diário.
Os valores creditados nas contas-correntes bancárias da MARLUMAR III
somaram R$ 1.201.869,88, o que demonstra que foram sonegadas mais de 90% (noventa por
cento) das receitas efetivamente auferidas, conforme descrição à página 8 do TVF:

Como relata o Auditor Fiscal, o Sr. Antonio prestou a seguinte declaração à
auditoria:
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

- "A Vidraçaria MAR VIDROS está estabelecida no mesmo local em que funcionou a
Vidraçaria ALCANTARA, o que foi confirmado pelo Sr. Antônio, sócios responsável
por ambas as pessoas jurídicas;
- Acrescentou o Sr. Antônio que o galpão no número 259, na mesma rua e ao lado, é de
propriedade da Vidraçaria Alcântara e o estabelecimento de número 158, também
galpão e onde sempre foi o ponto de vendas de ambas as empresas, é de sua propriedade
como pessoa física.
- O Sr. Antônio informou que sempre foi o administrador e proprietário das duas
empresas, atuando somente ele, e que a Sra. Leidiane R. de Sousa e o Sr. Almir S. Brito
não compraram a empresa, não alugaram o imóvel e nem administraram a Marvidros,
ou seja, não fizeram nada na empresa enquanto estiveram formalmente registrados
como sócios.
- O Sr. Antônio afirmou, ainda, que as outras empresas; Avenida 339 Comércios de
Vidros Ltda e VIDRAÇARIA MARLUMAR III LTDA, estabelecidas nos locais das
antigas filiais da Vidraçaria Alcântara, também são de sua propriedade e gerência,
apesar de estarem em nome de Flávio Reis e de sua esposa Laodicéia Al. R. Reis.
- Face à entrega das cópias das procurações públicas outorgando ao Sr. Antônio amplo
poderes para administrar as empresas Marvidros, a MARLUMAR III e Avenida 339, a
fiscalização entregou os Termos de Intimação Fiscal para a apresentação dos Livros e
Documentos ali relacionados."
No item IX do Termo de Verificação Fiscal – “DAS OUTRAS PROVAS
COLETADAS PELA FISCALIZAÇÃO”, o agente fiscal registra:
(64) Além da declaração prestada pelo Sr. Antônio Miguel, de que o mesmo é, e
sempre foi, o verdadeiro proprietário das empresas VIDRACARIA MARLUMAR III
LTDA., AVENIDA 339 COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. e MARVIDROS
GONCALENSE COMERCIO DE VIDROS LTDA., apesar das Pessoas Jurídicas,
estarem em nome de terceiros, interpostas pessoas, a fiscalização coletou e reuniu as
seguintes provas que corroboram a confissão do Sr. Antônio, quais sejam:
(65) A fiscalização apurou a existência de vínculo empregatício de Flávio Reis
com a empresa Vidraçaria Alcântara Ltda, desde junho de 1997, com remuneração de
R$1.053,00 mensais (dados de fevereiro de 2011, apesar de baixada em 2007 - baixa
irregular provada nos autos da sucessora Marvidros), conforme dados do CNIS —
Cadastro Nacional de Informações Sociais, cujas imagens foram coladas abaixo:
[...]
(66) Os sócios de direito, Flávio Reis e sua esposa Laodicéia M. R. Reis,
possuem modesta condição de vida, vivendo na periferia de São Gonçalo, na região
metropolitana do Rio de Janeiro, mas na tentativa de dar veracidade às aquisições das
empresas Marlumar III e Avenida 339, suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto
de Renda Pessoa Física, foram preparadas para demonstrar suficiente capacidade
financeira para as aquisições, conforme quadro demonstrativo (bens e rendimentos) a
seguir:
[...]
(67) Além disso, as pesquisas anexadas ao processo administrativo-fiscal
mostram, ainda:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

• que até 2007, Flávio não apresentou DIRPF e Laodicéia apresentou
Declaração de Isento;
• que os rendimentos dos dois para tentar demonstrar a capacidade financeira
para a compra ou abertura das empresas foram sempre provenientes de pessoas físicas;
• que Flávio e Laodicéia, casados, não possuem quaisquer outros patrimônios
declarados;
• que ambos informam no cadastro CPF o mesmo número de telefone da
empresa de contabilidade de todas as empresas envolvidas, conforme imagem do
logotipo a seguir:
[...]
O suposto sócio de direito da MARLUMAR III, Flávio Reis, também prestou
declaração à auditoria fiscal, deduzida nos seguintes termos:
(68) Em 26 de setembro de 2011, o Sr. Flavio Reis compareceu, em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, na Delegacia da Receita Federal do Brasil,
para prestar os esclarecimentos necessários ao andamento das ações fiscais nas
Pessoas Jurídicas Vidraçaria Marlumar III Ltda e Avenida 339 Comercio de Vidros
Ltda, na qualidade de "sócio responsável" pelas duas empresas. Na oportunidade o Sr.
Flávio prestou, espontaneamente, as seguintes informações e/ou esclarecimentos:
- "que trabalha na Vidraçaria Alcântara Lida, CNPJ 31.716780/000102, como gerente,
desde 02 de junho de 1997, com remuneração mensal atual em R$1.127,00, conforme
carteira de trabalho apresentada na ocasião, cuja cópia foi extraída pela fiscalização;
- que tem conhecimento de que a Vidraçaria Alcântara está baixada;
- que o Sr. Antônio Miguel Zuniga Mendes solicitou que as empresas MARLUMAR III
e AVENIDA 339, fossem abertas em seu nome e da sua esposa, Sra. Laodicea Macedo
Reis, sem que os mesmos fossem de fato os proprietários e que não pagou nada para a
abertura das empresas;
- que as empresas foram abertas nos mesmos lugares e com os mesmos funcionários das
extintas filiais da Vidraçaria Alcântara;
- que concordou com o Sr. Antônio em usar o seu nome e da sua esposa como sócios
das empresas sem maiores explicações dos motivos, e que assim o fez pelo vínculo de
amizade e por desconhecer as possíveis conseqüências;
- que por meio de procuração pública toda a administração ficou e está a cargo do Sr.
Antônio, como sempre foi nas empresas anteriores;
- que todos os atos da sua esposa foram por ela feitos em atendimento aos seus pedidos
com vista a atender ao Sr. Antônio; e
- que não tem mais nada a acrescentar, mas que continua à disposição da Receita
Federal para novos esclarecimentos".
A fim de demonstrar, no presente caso, o liame entre os fatos apurados e o
evidente intuito doloso necessário a justificar a imputação da multa qualificada, nos termos do
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, que remete aos institutos da sonegação, fraude ou conluio,
referidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, o agente fiscal colaciona estudos
doutrinários acerca da simulação, e registra:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

(74) A Simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter
efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Trata-se de um vício social.
Ora visa a burlar a lei, especialmente a de ordem pública, ora a fraudar o Fisco, ora a
prejudicar a credores.
(75) Partindo do conceito legal de simulação e seguindo para o que diz a
doutrina — onde realmente se esmiúça de forma científica o fenômeno — vê-se que
esta é consente em entender que na simulação há um caso de desacordo entre a
vontade dos envolvidos e a declaração dessa vontade, isto é, uma incompatibilidade
entre a forma e o conteúdo. Isto ocorre quando os sujeitos desses atos ilícitos
encobrem um negócio real (vontade) mediante outra forma (declaração de vontade)
que não a usual, direta. Constroem um cenário de aparência verdadeira, mas que se
revela mera simulação. Exemplos típicos na esfera tributária são o da ocultação do
real valor tributável de uma operação, ou o do uso de interpostas pessoas com
quem se efetuam operações para desviar os encargos fiscais do real titular dessas
operações.
Na sequência, bem observa que quando há simulação, há dolo e, em seguida,
estabelece o liame entre os fatos e o “evidente intuito doloso” nos termos dispostos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/1964:
(83) No decorrer do ano-calendário de 2008, a sociedade movimentou em suas
contas-correntes o quantum de R$ 1.201.869,88 (Um milhão, duzentos e um mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) sem que tivesse
comprovado a origem de tais recursos. Enquanto isso, na declaração apresentadas, a
fiscalizada declarou e ofereceu à tributação o valor da receita de R$ 126.025,04 (cento
e vinte e seis mil, vinte e cinco reais e quatro centavos)
(84) A relação percentual entre os valores declarados (oferecidos à tributação) e
as receitas omitidas da Marlumar é de apenas 10,49% no ano-calendário 2008. Ou
seja, a receita tributada pela fiscalização, por arbitramento, correspondeu a mais de 10
vezes a receita bruta declarada. Tudo isso retarda e dificulta o conhecimento do fato
gerador pelo fisco.
(85) Além disso, todas as condutas descritas foram praticadas de maneira
reiterada durante os anos de 2007 e 2008, conforme constatado em outras ações fiscais
empreendidas paralelamente nas outras empresas pertencente ao titular de fato
(Vidraçaria Alcântara, Marvidros e Avenida 339), caracterizando-se mais uma vez a
prática reiterada de omissão de receitas, de infração à legislação tributária.
(86) O Sr. Antônio Miguel Zuniga Mendes, sócio de fato da Marlumar, é muito
conhecido nos Municípios de São Gonçalo e Niterói pela sua atuação como
comerciante de vidros e espelhos, à frente da empresa Vidraçaria Alcântara Ltda,
aberta em 26/06/1969.
(87) Com objetivo de simular a sua saída desta atividade comercial, vidros e
espelhos, baixou a Vidraçaria Alcântara Ltda. de forma fraudulenta e irregular (não
houve a liquidação dos ativos e passivos, sem o pagamento dos tributos devidos; com
omissão de receitas e sem a baixa dos funcionários). Simulou, porque sua intenção
nunca foi fechar a empresa e sair do comércio de vidros. A sua intenção foi evitar que
os tributos fossem cobrados sobre sua pessoa.
(88) Ato contínuo, no intuito de ocultar ser o titular de direito, o Sr. Antônio
abriu novas empresas, com atuação no mesmo ramo e nos mesmos locais da Matriz
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

(Marvidros) e filial (Avenida 339), e transferiu a titularidade de outra PJ (Marlumar —
antiga filial da Alcântara) utilizando o nome de interpostas pessoas ou seja, transferiu
a titularidade das sociedades para pessoas físicas, a quem chamamos de "laranjas".
(89) Pelo constatado, jamais houve descontinuidade das atividades das empresas
e do próprio do Sr. Antônio, ele apenas simulou uma operação para ficar oculto.
(90) Todas as alterações contratuais (baixa da empresa Vidraçaria Alcantara e
filiais) e simulações com interpostas pessoas tinham um objetivo: a maximização da
sonegação fiscal (anterior e posterior a baixa) e evitar que a responsabilidade por
sucessão, prevista no parágrafo único do artigo 132 e no artigo 133 do CTN, fosse
imputada sobre o Sr. Antônio Miguel.
(91) Outro fato que reforça o dolo de crime contra a ordem tributária, foi a
simulação da compra (reaquisição ou a transferência da titularidade) da empresa
Marvidros. O sócio de fato, após a baixa da empresa Vidraçaria Alcântara, esperou
nove meses para colocar a pessoa jurídica em seu nome e assim cumprir o hiato de
tempo de seis meses exigidos pela legislação para não caracterizar a sucessão
empresarial sobre sua pessoa.
(92) Ficou constatado, ainda, que os sócios de direito dessas empresas, pessoas
que emprestaram os seus nomes, são ex-funcionários, funcionários ou esposa de
funcionário do Sr. Antônio. São pessoas humildes, de baixa renda e capacidade
econômica e que não possuem bens para garantir o crédito tributário numa eventual
execução fiscal.
(93) Finalmente, em procedimento de diligência no estabelecimento da
fiscalizada, o Sr. Antônio Miguel em declaração tomada a Termo aos auditores-fiscais
presentes, confirma e confessa que é o único proprietário das empresas fiscalizadas e a
utilização de "laranjas" e se fez valer de procurações públicas com amplos poderes
para gerar as citadas empresas. Afirmação também confirmada pelo Sr. Flávio Reis
com as declarações prestadas e lavradas em Termo de Esclarecimentos, em 26 de
setembro de 2011.
(94) Ou seja, o intuito do Sr. Antônio Miguel era demonstrar que a exploração
da atividade não deu continuidade por qualquer sócio, o que o deixaria livre da
responsabilidade por sucessão.
(95) Por tudo o exposto, ficou caracterizada e comprovada pela autoridade
fiscal (e confessada pelo responsável) que o sócio de fato se utilizou de interpostas
pessoas e omitiu, fraudulentamente, receitas oriundas de sua atividade comercial de
acordo com a disposição do artigo 537 do RIR/99, combinado o artigo 42, § 1°, da Lei
n° 9.430/96, correspondentes aos depósitos/créditos efetuados nas suas contas-
correntes, cujas origens dos recursos não foram comprovadas, com o evidente fito de
burlar o Fisco suprimindo o quantum de tributos e contribuições devidos, conforme
consta detalhadamente no presente Termo de Verificação Fiscal. (grifei)
(96) Cabível, portanto, nos termos do inciso II do art. 957 do RIR/99 c/c o
artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/96, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Demonstra-se, assim, que a justificativa para qualificar a multa de ofício, no
presente caso, não se limitou à constatação da fraude no contrato social da pessoa jurídica
autuada, tampouco em razão da apuração de omissão de receitas por presunção legal.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

Com efeito, os valores envolvidos na sonegação também influenciaram na
exasperação da penalidade, como fica claro no Termo de Verificação Fiscal. Não há dúvida de
que foram omitidas receitas substanciais no período de 12 (doze) meses, sendo que cada mês
corresponde a um fato gerador, eis que, na sistemática de apuração de tributos pelo Simples, os
fatos geradores ocorrem mensalmente. Tal fato poderia bastar para justificar a imputação da
multa qualificada, como já decidiu esta turma em caso semelhante, como sobressai das claras
palavras do Conselheiro André Mendes de Moura, proferidas no Acórdão no 9101-004.495, em
que também apurou-se a ocultação de vultosos montantes de receitas auferidas na modalidade do
lucro presumido, por vários trimestres consecutivos, em que, apenas em razão disso, restou
caracterizado o intuito doloso:
Como se pode observar, restou caracterizada a deliberada intenção de ocultar da
Fiscalização Federal a percepção de receitas tributáveis. Não há que se falar em um
mero descumprimento da obrigação tributária. Não é possível ignorar que, no decorrer
de dezesseis fatos geradores foram encaminhadas declarações com valores
substancialmente inferiores (na ordem de 14,12%) à Administração Pública.
E, diante da presença dos elementos cognitivo e volitivo, consuma-se o intuito
doloso, cuja definição é apresentada com clareza por CEZAR ROBERTO
BITENCOURT2 :
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que é o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la. O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, a vontade,
que não pode existir sem aquele.
Sobre o elemento cognitivo, BITENCOURT 3 discorre com didática:
Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo que esse pretende praticar.
Essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no momento da ação,
quando ela está sendo realizada
Sobre o elemento volitivo, são claros os ensinamentos 4 :
A vontade, incondicionada, deve abranger a ação ou omissão (conduta), o resultado e o
nexo causal. A vontade pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em
que é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se previu ou
representou na nossa mente, pelo menos, parcialmente.
A presença dos elementos cognitivo e volitivo resta evidente, tendo em vista
que a Contribuinte tinha conhecimento pleno dos valores apurados, escriturados em
sua contabilidade, e, apesar disso, em dezesseis fatos geradores, foram encaminhadas
declarações com valores substancialmente inferiores (na ordem de 14,12%).
Não foi um acidente, ou um acaso. Tratou-se de conduta deliberada e
consciente.
Mas no presente caso não foi só (!) isso o que apurou a fiscalização.
A auditoria apresentou provas da prática de uma sequência de atos e
operações simuladas (e dissimuladas) de abertura, encerramento ou transferência de
titularidade de sociedades empresárias de um mesmo ramo de atividade, todas optantes do
Simples, de forma corriqueira e continuada que tiveram por objetivo impedir ou retardar o
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

conhecimento pela autoridade tributaria do fato gerador ou de suas circunstâncias materiais,
reduzir o montante devido do tributo ou retardar o seu pagamento, bem como dissimular as
condições pessoais do verdadeiro sujeito passivo. De fato, não se vislumbra outra razão para o
arranjo perpetrado senão ludibriar o Estado. Ademais, as próprias justificativas apresentadas pelo
sócio de fato e gerente, bem como o depoimento do “sócio de direito”, demonstram claramente
esse intuito.
Diante deste contexto, não tem qualquer possibilidade a aplicação da Súmula
CARF no 14, assim como a Súmula Vinculante CARF no 25:
Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 (vinculante):
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Nesse mesmo sentido peço permissão para citar trecho da ementa do seguinte
precedente desta 1a Turma da CSRF, o Acórdão no 9101-004.333, de relatoria da Conselheira
Viviane Vidal Wagner, proferido em 07 de agosto de 2019:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Aplica-se a multa de ofício
qualificada de 150% quando ficar constatada a prática de sonegação com o
objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e
de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se para esse fim de
interpostas pessoas jurídicas. Estando configurada a ação dolosa na
simulação, para evitar o pagamento do tributo, mantém-se a multa qualificada
de 150%
E do voto da i. Conselheira, em face de situação fática similar, extraio o seguinte
entendimento:
Dos dispositivos legais transcritos infere-se que a conduta tendente a impedir ou
retardar o conhecimento (sonegação) ou a própria ocorrência do fato gerador (fraude),
seja individualmente ou em conluio, é penalizada de forma agravada.
Entende-se que a simulação apontada pela autoridade fiscal, a partir dos
elementos apurados, representou a própria conduta fraudulenta do contribuinte com a
criação de pessoa jurídica supostamente independente, objetivando vantagem
tributária por meio da divisão da receita bruta, de forma a permitir a inclusão
(indevida) no SIMPLES e o consequente benefício da redução dos tributos e
contribuições apurados.
Nesse sentido, o dolo exigido para fins de qualificação estaria mais do que
demonstrado a partir da verificação da vontade de, através da disfarçada existência
formal de duas pessoas jurídicas distintas, que, na realidade, compartilhavam todos os
elementos necessários à existência independente real (simulação), obter o afastamento
da ocorrência do fato gerador em relação a parte da receita obtida. Ou seja, o
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.082 - CSRF/1a Turma
Processo no 15540.720116/2011-90

contribuinte se utilizou de um subterfúgio irreal (simulado) para obter um benefício
fiscal.
Ademais, considerando-se que o indevido enquadramento no benefício fiscal
representado pela apuração de tributos sob a sistemática do SIMPLES afeta também
os princípios da livre concorrência e da solidariedade social, resta ainda mais
evidenciada a justificativa do apenamento diferenciado pela qualificação da multa de
ofício.
Deve, portanto, ser restabelecida a qualificação da multa.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial da PGFN e,
no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital